Tribunal: TJPA
Processo: 0808773-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808773-63.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS
, contra a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CP. A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria com a pena base e a pena de multa no mínimo legal, com a consequente mudança de regime.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) analisar a reforma da dosimetria com a pena base e a pena de multa no mínimo legal, com a mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria.
Decisum
que

não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, porém, estando duas justificadas de forma equivocada, com valorações inerentes ao tipo, a culpabilidade do agente e as consequências do crime, motivo pelo qual devem ser reformados os referidos vetores, agora, ambos, com valoração neutra, sendo procedida nova dosimetria para o referido delito.

4. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria com a pena base e a pena de multa no mínimo legal, com a consequente mudança de regime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, devendo ser reformada a sentença condenatória, tão somente para que sejam reduzidas a pena-base e a de multa fixadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que que no dia 12.06.2021, por volta das 20:30h, a vítima Cláudio Jorge Ramos estava numa parada de ônibus localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nesta Capital, quando foi abordada pelo apelante que, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular e empreendeu fuga, mas foi perseguido por guardas municipais e preso em flagrante”
, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

DOSIMETRIA – PENA BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL E CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base e a pena de multa em seu mínimo legal, com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, porém, estando duas justificadas de forma equivocada, com valorações inerentes ao tipo, a culpabilidade do agente e as consequências do crime, motivo pelo qual reformo os referidos vetores, agora, ambos, com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, considerando que existe uma circunstância judicial militando contra o apelante, qual seja, as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de atenuantes e agravantes
, bem como
causas de diminuição e de aumento
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025